Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702613-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Marques de Miranda contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 182294493 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença, processo n. 0071898-89.2009.8.07.0001, proposto por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados em desfavor do agravante, determinou a meação dos valores obtidos na arrematação de dois veículos e o pagamento de débitos respectivos, nos seguintes termos: Assiste razão ao exequente. Como os débitos dos veículos arrematados são de responsabilidade de seu proprietário, os valores pagos pelo arrematante devem ser decotados da parte que cabe à terceira Marly. Os veículos foram arrematados por R$ 85.500,00, e os débitos perfizeram o valor de R$ 24.172,62. Verifico que o arrematante já levantou o valor referente aos débitos. Assim, do valor remanescente do depósito de R$ 85.500,00 (ID 150403447) deve ser entregue ao exequente a metade do produto da arrematação, isto é, R$ 42.750,00 mais respectivos acréscimos, e à terceira Marly o valor remanescente. Fica intimado o exequente a apresentar planilha do débito remanescente, em quinze dias, considerando os abatimentos de todos os valores já levantados (ID 36272559, pg 3, o valor ora determinado e outros, se houver). Vindo a informação do débito remanescente, consultem-se os sistemas à disposição do juízo para localização de bens penhoráveis, intimando-se o exequente acerca do resultado da diligência caso reste infrutífera. Fica intimado o arrematante a informar se já ocorreu a transferência de propriedade e entrega dos veículos arrematados. Caso não tenha havido, entregue-se o auto e expeça-se mandado de entrega, conforme ID 177556094. Não havendo impedimento ou manifestação por parte do arrematante, será determinado o levantamento dos valores remanescentes da arrematação em favor do exequente e da terceira, na forma acima determinada, devendo ser indicado por eles os dados das contas para as quais os valores devem ser transferidos. Intimem-se. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55221809), tece considerações sobre o histórico processual. Alega ter o agravado ingressado com pedido de cumprimento de sentença relativamente à ação n. 2002.01.1.084207-9, requerendo a execução de honorários de sucumbência arbitrados em face do agravante. Rememora ter sido determinado, pelo Juízo de primeiro grau, a penhora de dois veículos que estavam registrados no nome de sua companheira, Marly Lins Marques Miranda, que foram arrematados pelo valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais). Aponta que sobre os veículos incidiam débito no montante de R$ 24.172,62 (vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), que foram quitados pelo arrematante (Id 172374374 e 172374381 do processo de origem). Pontua que, ao contrário do que foi decidido na decisão atacada, o débito deveria ser deduzido do montante arrematado para, só então, ser feita a meação entre o que seria devido ao autor e a sua esposa, Sra. Marly Lins Marques Miranda. Reputa presentes os requisitos para o deferimento de feito suspensivo e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo até seu trânsito em julgado; b) Determinar a intimação do agravado, nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para querendo, manifestar; c) Ao final, dar provimento a todos os pedidos formulados pelo agravante de modo a reformar r. decisão de ID182294493, a fim de que: c.1) Seja declarado o saldo remanescente com a devida quitação dos débitos a importância de R$ 61.327,38 (sessenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). c. 2) Seja determinado que do referido valor, cabe à meeira, Sra. Marly Lins Marques Miranda, a importância de R$ 30.661,65 (trinta mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos),referente à metade dos bens. c.3) Por fim, declarar que ao agravado TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS, caberá apenas a outra metade líquida remanescente do apurado,ou seja, R$ 30.661,65 (trinta mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Preparo recolhido (Ids 55221819 e 55221821). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado/exequente em desfavor do agravante para a cobrança de honorários de sucumbência. Não localizados bens no nome do agravante, foram penhorados e arrematados, por R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), dois veículos de propriedade de sua esposa, Sra. Marly Lins Marques Miranda. Há de se observar que a controvérsia gira em torno do pagamento de um débito relativo aos veículos de R$ 24.172,62 (vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) quitado pelo arrematante. O Juízo de primeiro grau determinou a meação do valor arrecadado no leilão, entre os cônjuges, o que resultaria em R$ 42.750,00 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) para o agravante, que seriam destinados à quitação da dívida executada, e R$ 42.750,00 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais) para a meeira Marly, dos quais, ainda, deveria ser decotado o valor relativo aos débitos dos veículos. Sustenta o executado que a decisão agravada incorreu em patente equívoco ao considerar tais cálculos. Pois bem. No ponto, tenho que razão assiste ao recorrente. Com efeito, ainda que os veículos estivessem registrados no nome da Sra. Marly, tenho que são bens da entidade familiar, evidência disso é que foram penhorados para o pagamento de dívida de seu cônjuge, o ora executado. Nessa linha de intelecção, o valor do débito dos veículos não pode ser imputado apenas à meeira não executada, devendo ser dividido à proporção de 50% para cada um dos cônjuges. Portanto, o débito de R$ 24.172,62 (vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) deve ser decotado do valor da arrematação, que foi de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais). Dessa operação resulta como valor remanescente R$ 61.327,38 (sessenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), o qual deve ser partilhado, à meia, entre os cônjuges. Logo, o valor devido a cada um dos meeiros é de R$ 30.663,69 (trinta mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). Dessa forma, evidenciada está a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta, vez que a manutenção dos efeitos da decisão poderá acarretar o levantamento indevido de valores que, na verdade, são de propriedade da Sra. Marly Lins Marques Miranda. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 30 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora